Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INÉPCIA DE INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consabido que a instauração do processo de repactuação por superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que restou regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22, o qual, após alteração promovida pelo Decreto 11.567/23, passou a considerar o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como renda mensal mínima do consumidor para promoção de suas necessidades básicas.

2. A norma exclui da apreciação do mínimo existencial as parcelas de dívidas renegociadas, os descontos de crédito consignado e operações de antecipação (13 o salário), o que, in casu, já infirmam a aplicação do procedimento especial vindicado na exordial.

3. Mesmo considerados os lançamentos fixos realizados na remuneração líquida da autora, os consignados em folha, bem assim outras fontes de renda percebidas de forma contínua, emerge a ausência de comprometimento do mínimo existencial e, por conseguinte, a falta de interesse de agir, por ausência de subsunção da postulante na condição de superendividamento para os fins legais colimados. Precedentes.

4. Apelação conhecida e não provida.